Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior pelo crime de roubo majorado e estava em cumprimento de pena domiciliar quando voltou a incidir na mesma conduta delitiva.
3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (enunciado sumular n.o 52 do STJ). Ademais, não se vislumbra desídia do Estado para prolação da sentença, uma vez que não se mostra exacerbado o excesso de prazo verificado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar neste momento, sobretudo quando esta se apresenta notoriamente necessária ante a reincidência do paciente.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.